Tribunal: STF
Processo: HC 124035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). Prisão preventiva. Constrição cautelar mantida com prolação de sentença condenatória. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. 5. Não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a sentença condenatória, não houver alteração fática apta a autorizar a devolução do status libertatis. Precedentes. 6. Ordem denegada.